Tribunal: TJDFT
Processo: 0702103-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. INSTALAÇÕES. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CLÁUSULA PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da desconstituição do negócio jurídico de prestação de serviços para manutenção e conservação de condomínio residencial, diante da alegação de inadimplemento contratual.
2. Os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram que houve inadimplemento contratual por parte da sociedade empresária, pois os serviços de limpeza e manutenção não foram realizados satisfatoriamente, situação que ensejou a necessidade de término da relação jurídica estabelecida entre as partes.
3. Em certas situações o negócio jurídico poderá ser extinto antes de ter alcançado seu fim, tanto em virtude de causas anteriores ou contemporâneas às declarações de vontade formadoras da obrigação, ou mesmo em se tratando de causas supervenientes. 3.1. A hipótese em estudo diz respeito à ocorrência de causas supervenientes à formação do negócio. Sobre esse tema, merecem destaque, a resolução e a resilição, sendo a primeira a figura agora em exame. Assim, são inconfundíveis as situações jurídicas previstas, em tese, nos artigos 472 e 475 do Código Civil, que mesmo sob o generalizado epíteto da “rescisão”, tratam, respectivamente, é bom frisar, de hipóteses de resilição e de resolução.
4. Diante da comprovação de inadimplemento na execução das obrigações negociais pactuadas, o caso em deslinde consiste em hipótese de resolução, de acordo com a regra prevista no art. 475 do Código Civil.
5. Nesse contexto, a pretensão exercida pela recorrente, em obter a declaração de extinção do negócio jurídico, sem justa e causa, bem como a condenação do recorrido ao pagamento do montante previsto em cláusula penal, não pode ser acolhida.
6. Recurso desprovido.